Tribunal: TJES
Processo: 0006353-54.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006353-54.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: BRAIAN WASHINGTON DE SOUZA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006353-54.2019.8.08.0014

APELANTE:
BRAIAN WASHINGTON DE SOUZA PEREIRA

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CTB. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RÉU ERA MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO CRIME. PRAZO PRESCRICIONAL REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação criminal na qual o réu foi denunciado pelo crime previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro.

2. Sentença que condenou o autor a pena de 06 (seis) meses de detenção, substituída por uma restritiva de direito, na modalidade de prestação de serviço comunitário.

3. Apelação do réu, alegando, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva do Estado. No mérito, sustenta a inexistência de qualquer prova nos autos que ateste, de forma indene de dúvidas, sua autoria do fato típico narrado na inicial.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. No presente caso, é incontestável a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado. Para esclarecer os pontos cruciais para a resolução da matéria, passo a expor os seguintes elementos: no dia do fato, ocorrido em 15/03/2019, o autor contava com 18 anos de idade, ou seja, era menor de 21 anos. Nesse contexto, aplica-se a redução do prazo prescricional prevista no artigo 115 do Código Penal. Considerando que o réu foi acusado por infração prevista no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro, cuja pena máxima é de um ano, e em conformidade com o artigo 119 do Código Penal, o prazo para a prescrição da pretensão punitiva é de dois anos, já reduzido à metade.

6. Ademais, é relevante frisar que não houve qualquer marco interruptivo da prescrição, uma vez que a denúncia foi recebida pelo Juiz de Direito apenas na audiência de instrução e julgamento, conforme dita o procedimento sumaríssimo, realizada em 04/05/2022. Dessa forma, a prescrição é manifestamente verificada, pois a denúncia foi recebida três anos após a data do fato, ultrapassando, com ampla margem, o prazo prescricional de dois anos.

7. Isto posto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU PROVIMENTO
, pelos fundamentos expressos, para
ACOLHER
a questão preliminar, ensejo no qual
RECONHEÇO
a prescrição da pretensão punitiva e
JULGO EXTINTA
a punibilidade do agente na forma do art.107, IV do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)